Tribunal: TJMT
Processo: 0002538-44.2016.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002538-44.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VANESSA VALQUIRIA DE JESUS CUNHA - CPF: 005.963.561-45 (VÍTIMA), JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002538-44.2016.8.11.0055

APELANTE: JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA REPRIMENDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito.

Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002538-44.2016.8.11.0055

APELANTE: JÚLIO CÉSAR ALVES DOS SANTOS JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JÚLIO CÉSAR ALVES DOS SANTOS JÚNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (autos n. 2538-44.2016.811.0055 – Código 210539), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) de detenção, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9o, do Código Penal [lesão corporal], com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

A defesa aduz que não há prova suficiente para a condenação e que o juiz sentenciante considerou apenas as declarações da vítima para fundamentar o édito condenatório, quando, a seu ver, caberia a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que o juízo
a quo
a exasperou sem fundamentação consistente [doc. digital n. 58387993].

O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça opinam pelo desprovimento do recurso [docs. digitais n. 58387994 e 65201454].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra JÚLIO CÉSAR ALVES DOS SANTOS JÚNIOR a prática do crime do artigo 129, §9o, do Código Penal, praticado contra a vítima, VANESSA VALQUÍRIA DE JESUS CUNHA, sua ex-esposa.

A denúncia foi assim colocada:

“
[...] Na data do dia 26/09/2015, por volta das 19h, em via pública, o denunciado JÚLIO CÉSAR ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, com consciência e vontade, prevalecendo das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal da vítima Vanessa Valquíria de Jesus Cunha, sua ex-esposa, ocasionando-lhe lesões corporais de natureza leve descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 13/14 e no mapa topográfico para localização de lesões de fl. 11.

Colhe-se do incluso inquérito policial que o denunciado e a vítima são casados, todavia, na data e horário do fato acima delineado, ambos encontravam-se separados, sendo que na referida ocasião, a vítima fazia caminhada na Vila Olímpica nesta cidade, quando denunciado parou de moto ao seu lado e a abordou segurando-a pelo braço e apertando, causando-lhe lesão [...]”
(doc. digital n. 58293041).

Em relação à tese absolutória, há nos autos provas incontestes que justificam a condenação do apelante.

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência (doc. digital n. 58387969), laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (doc. digital n. 58387969), pedido de providências protetivas (doc. digital n. 58387969), e pelos depoimentos testemunhais.

O exame pericial, elaborado pela Gerência de Medicina Legal de Tangará da Serra/MT, confirmou as lesões apresentadas pela vítima, enfatizando serem elas compatíveis com a dinâmica dos fatos:

“
Histórico
: Relata a periciada que sofreu agressão física no dia 26/9/2015, por volta das 19h.

Descrição
: Examinada no dia 28/09/2015, às 14h 30min. AO exame de lesão corporal, presença de equimose em terço médio e punho do antebraço direito.

Discussão ou Comentários
: Vítima de agressão física. A lesão encontrada condiz com a história da periciada.

Conclusão
: Vítima de agressão física.

Resposta aos quesitos oficiais conforme a natureza da perícia
:

1
o
) Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do periciando: Sim

2
o
) Qual o instrumento ou meio que a produziu:

contundente”
(doc. digital n. 58387969).

No tocante à autoria do delito, a ofendida, VANESSA, no seu depoimento perante a autoridade policial, narrou que:

“
[...] na data de 26/09/2015, tinha ido fazer caminhada na Vila Olímpica, quando retornava para sua casa, sozinha, já por volta das 19h, ainda nas proximidades da vila, JÚLIO CÉSAR parou de moto ao seu lado e lhe abordou, “grudando” nos braços da declarante; Segundo ela, JÚLIO lhe “grudava”, “segurava”, “apertava” e lhe “xingava”; Nessa dele ficar apertando, a declarante ficou com um hematoma no braço esquerdo, pouco acima do cotovelo; Depois ela mandou que ele a deixasse; QUE ele foi embora e a declarante foi até o CISC onde registrou a ocorrência e posteriormente foi até o IML local, onde se submeteu a exame de corpo de delito [...]”
(doc. digital n. 58387969).

Quando interrogado, JÚLIO CÉSAR negou ter sido o responsável pelas lesões apresentadas pela sua ex-esposa, acrescentando que elas ocorreram porque a ofendida teria caído de motocicleta (doc. digital n. 58387970).

Depois, no dia 4 de agosto de 2016, a vítima retornou à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Tangará da Serra, onde narrou que:

“
[...] intimada a comparecer nesta Delegacia a fim de enumerar possíveis testemunhas do comportamento agressivo do suspeito ou do fato em voga, relata que reataram o relacionamento há 10 meses e “ele é outro homem” [...], descrevendo que estão em um convívio familiar excelente; QUE “pede ajuda” para retirar o processo contra seu esposo, isto é, deseja renunciar a representação criminal, mas diante do exposto a vítima foi orientada que no caso de lesão corporal, trata-se de uma ação incondicionada e independe de representação [...]; Conta que no ano passado deve ter registrado “uns oito BO’s” contra o suspeito e diz “tudo no momento da raiva”; QUE indagada quanto à possíveis testemunhas que possam descrever o comportamento agressivo do acusado, disse não conhecer ninguém, pois os desentendimentos se davam no interior da residência [...]”
(doc. digital n. 58387970)

Em juízo foi colhida as declarações da vítima, VANESSA, e realizado o interrogatório do réu.

Nesta etapa, a ofendida confirmou os fatos descritos na denúncia, narrando que o acusado lhe abordou enquanto fazia caminhada e que iniciaram uma discussão, motivada pela situação da filha que possuíam em comum. Disse que em determinado momento, o acusado lhe segurou e apertou seu braço, causando as lesões descritas no exame de corpo de delito. Por fim, disse não se recordar se o acusado exigiu que subisse na motocicleta dele, mas lembra que teve seu braço fortemente apertado por ele (áudio digital – nome do arquivo: Cód. 210539 – Oiti. Da Vit. Vanessa.wmv).

O apelante, por ocasião do seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva; contudo, afirmou que, no dia dos fatos, recebeu uma ligação da vítima e que foi ao encontro dela, no Bairro Vila Olímpica. Disse que iniciaram uma discussão, mas que apenas deu um empurrão nela, evadindo-se do local, logo em seguida. Por fim, asseverou que tomou ciência de que as lesões registradas no exame de corpo de delito se deram porque a vítima tinha caído de moto e que, inclusive, teve que arrumar o veículo dela, sem lhe cobrar nada por isso (áudio digital – nome do arquivo: Cód. 210539 – Inter. Do Réu Júlio.wmv).

A despeito do segundo depoimento dado por VANESSA em sede policial – buscando isentar o acusado de sua responsabilidade criminal, notadamente porque, à época, haviam se reconciliado –, o conjunto fático-probatório descrito na instrução processual é suficiente para afastar o pedido de absolvição.

Digo isso porque as provas carreadas nos autos demonstram que as agressões ocorreram logo após o bate-boca que tiveram, mais precisamente quando a vítima retornava para sua residência.

Some-se a isso que os indícios da materialidade delitiva, consubstanciada no exame pericial que integra o caderno do inquérito, não deixa dúvida quanto ao crime de lesão corporal.

Como salientado alhures, o laudo indica as lesões causadas pelas agressões do apelante, consistente na verificação de “
equimose em terço médio e punho do antebraço direito
”.

É cediço que, para a configuração da materialidade do crime de lesão corporal, basta que a ação típica tenha resultado em dano à integridade corpórea da vítima.

Nesse sentido a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Trata-se de uma ofensa típica voltada à integridade ou à saúde do corpo humano. Não se enquadra neste tipo penal qualquer ofensa moral. Para a configuração do tipo é preciso que a vítima sofra algum dano ao seu corpo, alterando-se interna ou externamente, podendo, ainda, abranger qualquer modificação prejudicial à sua saúde, transfigurando-se qualquer função orgânica ou causando-lhe abalos psíquicos comprometedores. Não é indispensável a emanação de sangue ou a existência de qualquer tipo de dor”
(Código Penal Comentado, 15a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 743/744).

Neste viés, “
incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
” [TJ/MT – AP n. 0013250-53.2015.8.11.0015, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019].

Por derradeiro, no que tange à readequação da pena imposta, a defesa aduz que o juízo negativou os “
antecedentes
” do acusado, valendo-se de fundamentação inidônea.

O pedido merece provimento.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Depreende-se da dosimetria da pena que a juíza reputou negativa
apenas
a vetorial referente aos antecedentes do réu, justificando, para tanto, a existência do executivo de pena n. 35934 (numeração única: 973-12.1997.811.0055).

Entretanto, como bem ressaltado nas razões recursais, o registro executório foi arquivado em
24 de abril de 2000
, não havendo se falar na persistência dos efeitos da condenação para negativar a referida circunstância judicial.

Ademais, em consulta à tramitação eletrônica do referido processo, extraem-se as seguintes informações:

“
Comarca: Tangará da Serra Cível e Criminal

Lotação: Primeira Vara Criminal (Desativada)

Assunto: Furto qualificado (art. 155, §4
o
, IV, do Código Penal), com pena aplicada de 11 meses e 10 dias.

Tipo de Ação: Execução da pena → Execução Criminal

[...]

Andamentos:

24/4/2000: Arquivamento.

03/2/2000: Conclusos para despacho.

03/2/2000: Despacho

26/7/1999: Aguardando apresentação.

23/7/1998: Aguardando apresentação”

Embora não seja possível identificar a datada da extinção da punibilidade do agente, o supracitado processo foi arquivado definitivamente, no remoto ano de 2000.

Aliás, em pesquisa ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), não localizei nenhuma informação sobre o referido executivo de pena, tampouco outros registros de condenações em nome do acusado.

Considerando as informações acima transcritas e a data do cometimento do crime destes autos [
26/9/2015
], entendo ser impossível reconhecer a condenação para caracterizar os maus antecedentes, notadamente pelo decurso de mais de 5 (cinco) anos, contado do cumprimento ou do arquivamento do executivo de pena, portanto, fora do período depurador previsto no artigo 64, I, do Código Penal.

Destarte, se a juíza sentenciante sequer considerou o acusado como reincidente, a existência do registro anterior, igualmente, não pode implicar em maus antecedentes, a prejudicar sua situação processual.

Não ignoro que há entendimento em sentido contrário, máxime os inúmeros precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que condenações anteriores
podem
ser consideradas como maus antecedentes para efeito de fixação da pena; contudo, o caso
sub judice
comporta solução diversa.

Segundo o predominante entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, decorrido mais de cinco anos desde a extinção da pena da condenação anterior, não é possível alargar a interpretação de modo a permitir o reconhecimento dos maus antecedentes, consoante se extrai de excerto do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do
Habeas Corpsu
n. 126.315, julgado em 15 de setembro de 2015:

“
Extrai-se da leitura do dispositivo transcrito que o período depurador de cinco anos tem aptidão de nulificar a reincidência, de forma que não possa mais influenciar no quantum da pena do réu e em nenhum de seus desdobramentos.

Com efeito, é assente que a ratio legis consiste em apagar da vida do indivíduo os erros do passado, considerando que já houve o devido cumprimento da punição, sendo inadmissível que se atribua à condenação o status de perpetuidade, sob pena de violação aos princípios constitucionais e legais, sobretudo o da ressocialização da pena.

A Constituição Federal veda expressamente, na alínea b do inciso XLVII do artigo 5o, as penas de caráter perpétuo. Tal dispositivo suscita questão acerca da proporcionalidade da pena e de seus efeitos para além da reprimenda corporal propriamente dita.

Ora, a possibilidade de sopesarem-se negativamente antecedentes criminais, sem qualquer limitação temporal ad aeternum, em verdade, é pena de caráter perpétuo mal revestida de legalidade.

[...]

Nessa perspectiva, por meio de cotejo das regras basilares de hermenêutica, constata-se que, se houve o objetivo primordial de afastar a pena perpétua, reintegrando o apenado no seio da sociedade, com maior razão deve-se aplicar tal raciocínio aos maus antecedentes.

Advirto, outrossim, que o agravamento da pena-base com fundamento em condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos não encontra previsão na legislação, tampouco em nossa Carta Maior, tratando-se de analogia in malam partem, método de integração vedado no ordenamento jurídico. É que, em verdade, assiste ao indivíduo o ‘direito ao esquecimento’, ou ‘direito de ser deixado em paz’, alcunhado, no direito norte-americano de ‘the right to be let alone’.

O direito ao esquecimento, a despeito de inúmeras vozes contrárias, também encontra respaldo na seara penal, enquadrando-se como direito fundamental implícito, corolário da vedação à adoção de pena de caráter perpétuo e dos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade.

[...]

Dessa forma, entendo que, decorridos mais de cinco anos desde a extinção da pena da condenação anterior (CP, art. 64, I), não é possível alargar a interpretação de modo a permitir o reconhecimento de maus antecedentes”.

Colhe-se, ainda, da jurisprudência do Pretório Excelso:

“Habeas corpus. Penal. Dosimetria. Fixação da pena-base acima do mínimo legal em decorrência de maus antecedentes. Condenação transitada em julgado há mais de 5 (cinco) anos. Aplicação do disposto no inciso I do art. 64 do Código Penal. Possibilidade. Precedentes. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida. 1.
Quando o paciente não pode ser considerado reincidente, diante do transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, a existência de condenações anteriores não caracteriza maus antecedentes
. 2. Ordem concedida
[HC 130613, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 17-12-2015 PUBLIC 18-12-2015].

“Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. 3. Aumento da pena-base. Não aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33, da Lei 11.343/06. 4. Período depurador de 5 anos estabelecido pelo art. 64, I, do CP. Maus antecedentes não caracterizados.
Decorridos mais de 5 anos desde a extinção da pena da condenação anterior (CP, art. 64, I), não é possível alargar a interpretação de modo a permitir o reconhecimento dos maus antecedentes. Aplicação do princípio da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. 5. Direito ao esquecimento
. 6. Fixação do regime prisional inicial fechado com base na vedação da Lei 8.072/90. Inconstitucionalidade. 7. Ordem concedida
[HC 126315, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 04-12-2015 PUBLIC 07-12-2015].

Desse modo, como todas as circunstâncias judiciais se revelaram favoráveis ao apelante, reduzo a reprimenda basilar para o mínimo legal, de modo que, à míngua de outras majorantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, fixo-a definitivamente em
3 (três) meses de detenção
.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para redimensionar a reprimenda definitiva do réu
JÚLIO CÉSAR ALVES DOS SANTOS JÚNIOR,
para
3 (três) meses de detenção
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020